Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703946-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ADAO SABARROS MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TR. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), pela inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não é cabível nos casos de expedição de requisitórios complementares. 2. A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença dos autos originais deve ser preservada, em face da preclusão que se opera com a expedição do precatório. 3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, em que se operou a preclusão. 4. Ausente qualquer vício na sentença que, diante das mesmas partes, pedido e causa de pedir, reconhece a coisa julgada e extingue a obrigação exequenda. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, §2o, do CPC, sob o argumento de que as ações ajuizadas não guardam entre si identidade para ensejar o reconhecimento da litispendência entre os processos. Argumenta que as ações não são idênticas, pois versam sobre violações de direito que se projetam em percentuais distintos de atualização monetária; c) artigo 486, caput, do CPC, afirmando que em sede de cumprimento de sentença não há resolução propriamente dita do mérito da controvérsia, sendo certo que as sentenças proferidas nas ações respectivas não induzem, por via de consequência, coisa julgada material, não impedindo a propositura de uma nova demanda; b) artigos 322, §1o, e 505, inciso I, todos do CPC, asseverando que não há preclusão da matéria acerca da discussão do índice de correção monetária, porque trata-se de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo, inclusive, ex officio. Acrescenta que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, §1o, 486, caput, e 505, inciso I, todos do CPC, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023